Tribunal: TJMT
Processo: 1015444-10.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015444-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ILEGALIDADE DO PARECER 70/SUBPGMA/2020 NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes os requisitos legais, uma vez que na hipótese não restou demonstrada de plano e indene de dúvidas, a ilegalidade do Parecer n. 70/SUBPGMA/2020, bem como o perigo de dano concreto e atual a justificar a concessão da medida, incabível a antecipação da tutela pretendida.

3. Recurso desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Medida Liminar n. 1040725-73.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual restou indeferida a tutela de urgência, por não vislumbrar, neste estágio processual, ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais ambientais na aplicação do Parecer n. 70/SUBPGMA/2020 impugnado – id. 84827390, na origem.

Como causa de pedir recursal – id. 138048669 -, o Agravante sustenta, em síntese, que o referido Parecer conferiu interpretação obstativa à plena eficácia do art. 15, I, da Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal), ao admitir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel rural, independentemente da data de vigência do Novo Código Florestal, ou mesmo, do desmatamento, o que acabou permitindo que novas áreas de vegetação nativa sejam suprimidas, inclusive, em imóveis que possuem déficit de reserva legal.

Defende, ainda, a necessidade de antecipação da tutela recursal, alegando que há prova inequívoca do direito alegado, uma vez que o Parecer n. 70/SUBPGMA/2020 se amparou em matéria de direito juridicamente inadequada ao resultado obtido, bem como importou em violação da lei, nos termos do art. 2º, parágrafo único, alíneas “c” e “d”, da Lei n.º 4.717/1965 c/c art. 166, II e VI, do CC.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para o fim de que seja determinado ao Agravado que desconsidere o Parecer n. 70/SUBPGMA/2020 na análise de atos e processos administrativos associados ao cálculo do percentual de Reserva Legal, bem como que observe como termo inicial para a vedação contida no art. 15, I, da Lei n. 12.651/2012, a data de início da vigência do novo Código Florestal (28/05/2012), comprovando a cientificação dos órgãos e seções competentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente a respeito de tais medidas, sob pena de responder por multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento, a ser revertida ao Fundo Estadual regulamentado pelo art. 13 da Lei n. 7.347/1985.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida – id. 138855152 –, uma vez que ausentes os requisitos necessários, sob o fundamento de que não se deve afirmar, a princípio, a ilegalidade do ato administrativo combatido (Parecer n. 70/SUBPGMA/2020), bem como que a hipótese dos autos não ostenta a urgência defendida pelo Agravante, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade da situação descrita na inicial, já que o referido parecer data do ano de 2020, além de inexistirem dados concretos que apontem, com segurança, que a proteção da cobertura vegetal dos biomas corre risco com aplicação do referido ato administrativo.

Nas contrarrazões – id. 144034168-, o
ESTADO
Agravado suscitou a preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a Ação Civil Pública foi ajuizada como sucedâneo de Ação de Controle de Constitucionalidade, pugnando pela extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC.

No mérito, defendeu o acerto da decisão recorrida, alegando que não foi demonstrada qualquer ilegalidade do mérito do ato administrativo impugnado, razão pela qual o mesmo deve ser preservado, sob pena de violação da independência dos poderes, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Agravo (id. 146699194).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
ESTADO DE MATO GROSSO
reitera a arguição de inadequação da via eleita suscitada na origem e afastada na decisão recorrida.

Ocorre que, como já bem fundamentado pelo Juízo Singular, a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade em Ação Civil Pública é ponto pacífico na doutrina e jurisprudência, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa, como na espécie, entendimento este que está em consonância com o aresto da Suprema Corte oportunamente citado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a
“controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à solução do litígio principal”
(STF, RE n. 411.156, Relator: Min. Celso de Mello, DJe 15/10/2009).

Cumpre destacar também a jurisprudência deste Sodalício igualmente citada no
decisum
recorrido, onde se decidiu que:

“(...)
A inadequação da via eleita somente ocorreria se a declaração de inconstitucionalidade da lei em sede de ação civil pública fosse o pedido principal
, posto que neste caso, haveria uma usurpação do Supremo Tribunal Federal (caso o paradigma fosse a Constituição Federal) ou do Tribunal de Justiça (caso o paradigma fosse a Constituição Estadual), o que definitivamente não é o caso dos autos. (...) (TJMT. N.U 1014066-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/08/2021, DJe 31/08/2021)”
(g.n.)

De fato, não há que se falar em ajuizamento de Ação Civil Pública como sucedâneo de Ação de Controle de Constitucionalidade no caso em questão, na medida em que a pretensão deduzida na origem é a de proteção do meio ambiente por meio da declaração da ilegalidade da interpretação dada pelo Parecer n. 70/SUBPGMA/2020, cuja afronta à constituição é arguida somente de forma incidental, o que é perfeitamente possível em sede de Ação Civil Pública, desde que configure a causa de pedir e não o pedido propriamente dito, como assente na jurisprudência supra citada.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE
. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
É possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. ARE: 1388609 SC, Relator: Min. EDSON FACHIN, j. 01/03/2023, Segunda Turma, Processo Eletrônico DJe-045, d. 09/03/2023, p. 10/03/2023) (g.n.)

De
sse modo,
rejeito
a preliminar.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO

pretende a reforma da decisão agravada para que o
ESTADO DE MATO GROSSO
seja compelido a desconsiderar o Parecer n. 70/SUBPGMA/2020 na análise de atos e processos administrativos associados ao cálculo do percentual de Reserva Legal, bem como para que observe como termo inicial para a vedação contida no art. 15, I, da Lei n. 12.651/2012, a data de início da vigência do Novo Código Florestal (28/05/2012), cientificando os órgãos e seções competentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o pedido de
tutela de urgência foi indeferido pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...) Frisa-se, ainda, como já dito anteriormente, que
a jurisprudência do STJ costuma decidir que as normas do Código Florestal não retroagem, aplicando o chamado princípio do tempus regit actum
. Já o
STF costuma defender sua retroatividade
. Isso significa que, se o tema 1062 fosse julgado na forma da jurisprudência dominante do STJ, haveria um
verdadeiro conflito de entendimentos entre as cortes
, gerando mais insegurança jurídica – o contrário do que se busca com um recurso repetitivo. Desse modo, mantendo-se avesso a tal divergência entre as Cortes Superiores, importa evidenciar que independentemente de qual seja o fundamento constitucional/legal do marco temporal para aplicabilidade da regra encartada no art. 15, inciso I, do Código Florestal, é de extrema relevância que o mesmo seja atendido e que a questão da retroatividade seja analisada caso-a-caso pelo órgão ambiental, com a devida cautela e observando os critérios técnicos nas análises dos processos em atenção ao princípio da prevenção, para que, desta forma, o citado artigo 15, inciso I, possa ser exercitado e aplicado em todas as suas frentes teleológicas. Logo,
por não vislumbrar, no atual estágio processual, ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais ambientais a aplicação do Parecer n. 70/SUBPGMA/2020 impugnado, tenho por ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, como pretendido
, mostrando-se imperiosa a dilação probatória para melhor apreciação do caso. Diante do exposto,
INDEFIRO a tutela de urgência
. (...)” - id. 84827390, na origem.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão que não concedeu a tutela de urgência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência em face do não preenchimento de todos os requisitos.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão da tutela de urgência para deferir os diversos pedidos liminares formulados na inicial, com o objetivo de afastar a aplicação do Parecer n. 70/SUBPGMA/2020 na análise de atos e processos administrativos associados ao cálculo do percentual de Reserva Legal pelos órgãos e seções competentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
.

No caso, verifica-se que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, o que foi corroborado pela decisão do Relator originário, Des. Márcio Vidal (id. 138855152), que igualmente indeferiu a antecipação da tutela recursal, no seguintes termos:

“(...) Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Entendo, a princípio, que
não assiste razão ao Recorrente
. Com efeito, não obstante os argumentos recursais, verifico, como bem anotou a decisão recorrida, acerca da incidência do Código Florestal no tempo, que (...) o Supremo Tribunal Federal costuma defender sua retroatividade, sendo que em reiteradas reclamações (Rcl 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 43.202-MC/SP Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 39.991/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl 37.981, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rcl 38.764, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44645/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) tem considerado que
o raciocínio adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla a decisão proferida pelo Plenário desta Corte
na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, todos de relatoria do Min. LUIZ FUX, bem como contraria a Súmula Vinculante n. 10, uma vez definida a constitucionalidade da criação de regimes de transição entre marcos regulatórios em matéria ambiental. Assim, embora eu tenha proferido decisões reconhecendo que o novo Código Florestal não deve retroagir para atingir fatos pretéritos, realizados sob o amparo da lei anterior,
diante da
divergência de posicionamento entre as Cortes Superiores acerca do tema
, não se deve afirmar, a princípio, a ilegalidade do ato administrativo combatido (Parecer n. 70/SUBPGMA/2020)
. Não bastasse, embora não se desconhece, obviamente, a premência, em tese, envolvendo as questões ambientais, entendo que a hipótese dos autos não ostenta a urgência defendida pelo Recorrente,
notadamente em razão da
ausência de contemporaneidade
da situação descrita na inicial, já que o referido Parecer data do ano de 2020
, além de inexistir dados concretos que apontem, com segurança, que a proteção da cobertura vegetal dos biomas presentes nesta unidade da federação corre risco com aplicação do referido ato administrativo. Nesse norte, tenho que se afigura prudente, e até recomendável, a oitiva da parte contrária e a apreciação da questão, de forma mais aprofundada, pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal
. (...)” (g.n.) - id. 138855152.

Com efeito, embora se reconheça a necessidade de maior dilação probatória para elucidar a questão, o que se constata é que não houve qualquer fato novo nos autos que pudesse modificar o entendimento esposado pelo eminente Relator na decisão que indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal acima transcrita, nesta via estreita do Agravo de Instrumento, de modo a ensejar conclusão diversa no julgamento do mérito do recurso.

De fato, analisando os argumentos esposados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, razão pela qual a pretensão do Agravante
não merece acolhida
, porquanto não restou demonstrada de plano e indene de dúvidas, a ilegalidade do Parecer n. 70/SUBPGMA/2020 impugnado na Ação Civil Pública de origem, ou mesmo os
elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, ainda que em regra os danos ambientais não possam esperar a prestação jurisdicional definitiva, já que na maioria das vezes ou ocorrem de maneira irreversível ou a reparação se torna demasiadamente dificultosa e dispendiosa, é fato que o Agravante instaurou o Inquérito Civil n.º 000601-097/2020 para averiguar a ilegalidade do Parecer n. 70/SUBPGMA/2020 em 10/09/2020, sendo que o referido procedimento administrativo tramitou até 27/05/2021 – id. 138055660, pág. 32/58 (id. 70071231, na origem), enquanto que a Ação Civil Pública de origem foi ajuizada somente em 12/11/2021 – id. 138055660, de modo que resta enfraquecida a alegação de perigo de dano concreto e atual a justificar a concessão da medida
in initio litis
, como postulado no presente recurso.

Portanto, ausentes os requisitos legais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem.

Em caso análogo já se manifestou este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL -
INDISPONIBILIDADE DE BENS -
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - NÃO DEMONSTRADO
-
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
- DECISÃO REFORMADA - PROVIMENTO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida
a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
. A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.
O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado. Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada
.” (TJMT. N.U 1006379-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2023, DJe 04/10/2023) (g.n.)

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024